Tribunal: STF
Processo: RE 1384864
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-07-31
Data de publicação: 2023-07-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DO STF. ART. 102, INC. I, AL. “F”, DA CRFB. APLICAÇÃO PARA CASOS COM REPERCUSSÃO PREJUDICIAL AO PACTO FEDERATIVO. INOCORRÊNCIA NA HIPÓTESE. DISPUTA PELA PROPRIEDADE DE IMÓVEL ENTRE O ESTADO DE PERNAMBUCO E O INSS. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. 



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, assim ementado:



    “EMENTA: PROCESSUAL CIVIL IMISSÃO DE POSSE. BEM IMOVEL. DE TITULARIDADE DO INSS. UTILIZAÇÃO GRATUITA PELO ESTADO DE PERNAMBUCO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. NECESSIDADE DE FIXAÇÃO DE TAXA DE OCUPAÇÃO.



    1. Apelação em face da sentença que julgou parcialmente o pedido da presente imissão de posse para: a) deferir a imissão de posse em favor do INSS no imóvel; b) condenar o Estado de Pernambuco ao pagamento dos ônus incidentes sobre o imóvel até à desocupação; c) condenar o'Estado de Pernambuco ao pagamento de taxa de ocupação a partir de julho de 2008 até a desocupação, no valor de R$ 8,736,00, devidamente corrigido; d) determinar que seja abatido o valor das benfeitorias realizadas pelo Estado do montante devido em virtude da taxá de ocupação.



    2. O Supremo Tribunal Federal fixou entendimento no sentido de que a competência originária que lhe é atribuída pelo art. 102. I “f”,. da CF, tem caráter de absoluta excepcionalidade, incidindo apenas as hipóteses de litígios cuja potencialidade ofensiva se revele capaz de ofender a harmonia do pacto federativo, o que ‘não se vislumbra no caso dos autos. Preliminar de incompetência afastada.



    3. O bem imóvel foi doado pelo Estado de Pernambuco à Caixa de Aposentadorias e Pensões dos Trabalhadores em Trapiches e Armazéns em 1938, que passou a se chamar, Instituto de Aposentadoria e Pensões dos Empregados em Transportes de Cargas - IAPETC em razão do Decreto-Lei n° 651/38. Em seguida, tal instituto passou a compor o INPS - Instituto Nacional de Previdência Social, pelo Decreto-Lei n° 72/66. Com o advento da Lei n° 6.439/77. (art. 14, VI), os bens do INPS passaram à gestão. do IAPAS, Instituto de Administração Financeira da Previdência e Assistência Social. Por fim, a propriedade do bem passou para o INSS pelo Decreto n° 99.350/90 e pela Lei n° 8.029/90.



    4. Em virtude da utilização gratuita do bem imóvel pelo Estado de Pernambuco durante anos, torna-se devida a taxa de ocupação em favor do INSS, a partir de julho de 2008, vencimento do prazo concedido pelo Ofício n, 76, de 16 de abril de 2008, recebido pelo Estado de Pernambuco em 05 de junho de 2008.



    5. Impõe-se o reconhecimento do direito do Estado de Pernambuco às benfeitorias úteis e necessárias realizadas no imóvel, no valor encontrado pelo perito, sob pena de enriquecimento sem causa do INSS (art. 1.219 do Código Civil), valor este que deve ser compensado do total devido a título de taxa de ocupação. 



    6. Apelação a que se nega provimento.” (e-doc. 12, p. 8-9).



    2. Nas razões do recurso extraordinário, interposto com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional, o recorrente alega violação ao art. 102, inc. I, al. “f”, da Constituição da República, porquanto a competência para o julgamento do litígio seria originária do Supremo Tribunal Federal, sendo incorreta a compreensão do Tribunal a quo que reputou adequada a análise do pleito inicial pela Justiça Federal (e-doc. 21).



    É o relatório.



    Decido.



    3. No caso, o Estado de Pernambuco e o Instituto Nacional de Seguridade Social (INSS) discutem a propriedade e a posse de imóvel que, conforme a compreensão do Tribunal de origem, fora doado pelo Estado à entidade, posteriormente, incorporada pela autarquia federal.



    4. Alude o recorrente à norma da Carta da Republica que confere a competência originária absoluta ao Pretório Excelso para julgar “causas e os conflitos entre a União e os Estados, a União e o Distrito Federal, ou entre uns e outros, inclusive as respectivas entidades da administração indireta” (art. 102, inc. I, al. “f”). 



    5. Como bem assentou a Corte de origem, a norma constitucional visa direcionar ao STF somente casos em que haja efetivo conflito federativo, isto é, na hipótese em que a sensibilidade da lide possa repercutir de forma prejudicial na harmonia de toda a federação. Neste aspecto, considerando a particular expressão do presente litígio, concernente na disputa entre um Estado federado e uma autarquia federal pelo domínio de um imóvel, não há que se falar em ofensa à debatida norma constitucional e, por isso, na competência desta Suprema Corte para o julgamento. 



    6. Neste sentido, a jurisprudência remansosa do STF:



    “1. Trata-se de ação anulatória de débito fiscal, cumulada com declaratória de inexistência de relação jurídico-tributária, ajuizada pelo Estado do Rio Grande do Sul contra o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS (fls. 02/108).



    Requer a concessão da antecipação dos efeitos da tutela, para que seja suspensa a exigibilidade do crédito tributário representado na Notificação Fiscal de Lançamento de Débito - NFLD n.° 35.490.408-6 (fls. 706/710, volume 03). (...) 



    Entende, nesse aspecto, que o auto de lançamento não distingue as situações funcionais existentes no quadro daquela Secretaria, tão pouco investiga o fundamento legal pelo qual são pagas vantagens aos servidores (fl. 04). (...)



    3. A jurisprudência desta Corte vem sedimentando o entendimento de que a competência originária para julgar as controvérsias que irrompem no seio do Estado Federal, tal qual previsto na alínea f do inciso I do art. 102 da Constituição, decorre de sua atribuição constitucional de resguardar o equilíbrio federativo (ACO 236/SP, rel. Min. Xavier de Albuquerque, DJ 20.05.77), zelando pela harmonia política entre as pessoas estatais que integram a Federação brasileira (ACO 359, rel. Min. Celso de Mello, DJ 11.03.04). 



    Nesse sentido, a ACO 307, DJ 19.12.01, e a ACO 417, DJ 07.12.90, ambas de relatoria do Ministro Néri da Silveira; a ACO 449, rel. Min. Maurício Corrêa, DJ 14.02.03; a ACO 477, rel. Min. Moreira Alves, DJ 24.11.95; a ACO 593-QO, rel. Min. Gilmar Mendes, DJ 14.12.01; a ACO 640, rel. Min. Marco Aurélio, DJ 20.05.05; a ACO 705, de minha relatoria, DJ 04.02.05; e, mais recentemente, a ACO 555-QO/DF, rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ 15.08.05.



    4. (...) O Supremo Tribunal Federal, ao interpretar a regra da alínea f do inciso I do art. 102 da Constituição Federal, não tem reconhecido a possibilidade de conflito federativo quando a controvérsia instaurada nos autos não caracteriza, por si só, ‘conflito de interesses capaz de pôr em risco a harmonia federativa’ (RE 512.468-AgR, rel. Min. Eros Grau, 2ª. Turma, unânime, DJ 13.05.2008; ACO 537/MG, rel. Min. Nelson Jobim, DJ 04.10.2000).



    5. No caso sob exame, em que Estado-membro e autarquia federal (INSS) contendem em torno da existência, ou não, de relação jurídico-tributária, não vislumbro conflito apto a vulnerar os valores que informam o princípio federativo (Rcl 2.833, rel. Min. Carlos Britto, DJ 26.04.2005) e a afetar o convívio institucional no âmbito da Federação brasileira (ACO 788, rel. Min. Carlos Velloso, DJ 28.10.2005). 



    6. Ante o exposto, nos termos do § 1º do art. 21 do RISTF, nego seguimento da presente ação cível originária, determinando o envio dos autos ao MM. Juízo da 2ª. Vara Federal de Porto Alegre/RS, tendo em vista a pendência de análise do pedido de tutela antecipada formulado pelo autor.” 



    (ACO nº 1.182/RS, Rel. Min. Ellen Gracie, j. 11/06/2008, p. 17/06/2008; grifos acrescidos).



    “DECISÃO: Trata-se, na origem, de embargos à execução fiscal opostos pelo Estado do Rio Grande do Sul em relação à cobrança dos créditos constituídos nos termos da NFLD 35.633.568-2 (Processo 2007.71.00.019663-0).(...)



    Em outra oportunidade, o ora estado-autor relembrou a existência de questão preliminar, consistente na conexão dos embargos à Ação Anulatória 2007.71.00.004718-0 (Fls. 158-159). (...)



    Opina o Ministério Público Federal pela incompetência do Supremo Tribunal Federal para conhecer do pedido (Fls. 178-183). (...) Decido.



    Não está caracterizado o conflito federativo que serve de pressuposto ao reconhecimento da competência originária desta Corte para conhecer de lide instaurada entre dois entes federados.



    Nos termos do art. 102, I, f da Constituição, compete ao Supremo Tribunal Federal processar e julgar, originariamente, as causas e os conflitos entre a União e os Estados, a União e o Distrito Federal, ou entre uns e outros, inclusive as respectivas entidades da administração indireta.



    Ao interpretar o texto constitucional mencionado, expressiva parcela da jurisprudência desta Corte considera relevante para o reconhecimento da competência originária desta Corte a intensidade do risco de ruptura à harmonia federativa causada pela lide. (...)



    Registro também a ementa do seguinte precedente: 



    ‘STF: COMPETÊNCIA ORIGINARIA (INEXISTÊNCIA): CAUSA DE AUTARQUIA PREVIDENCIARIA FEDERAL CONTRA ESTADO-MEMBRO). A FIRME JURISPRUDÊNCIA DO STF, MEDIANTE REDUÇÃO TELEOLOGICA E SISTEMATICA DO ALCANCE LITERAL DO ART. 102, I, ‘F’, ‘IN FINE’, DA CONSTITUIÇÃO, EXCLUIU DA SUA COMPETÊNCIA CAUSAS ENTRE AUTARQUIAS FEDERAIS E ESTADOS-MEMBROS, QUANDO AS PRIMEIRAS, A EXEMPLO DOS INSTITUTOS NACIONAIS DA PREVIDENCIA, TENHAM SEDE OU ESTRUTURA REGIONAL DE REPRESENTAÇÃO NO TERRITÓRIO ESTADUAL RESPECTIVO. PRECEDENTES.’. (ACO 417 QO, Relator(a): Min. SEPÚLVEDA PERTENCE, Tribunal Pleno, julgado em 08/11/1990, DJ 07-12-1990 PP-14639 EMENT VOL-01605-01 PP-00021).



    No caso em exame, a controvérsia foi originalmente instaurada entre estado-membro da Federação e autarquia federal. Ademais, a lide versa sobre a cobrança de créditos em execução fiscal, situação comum que não atinge, em princípio, a harmonia do pacto federativo. Por fim, observo que ambos os litigantes não manifestaram a existência de elementos específicos que pudessem configurar o litígio como potencial risco ao pacto federativo.



    Ante o exposto, reconheço a incompetência desta Corte para conhecer originariamente dos embargos à execução fiscal e determino o retorno dos autos ao juízo de origem.” 



    (ACO nº 1.308/RS, Rel. Min. Joaquim Barbosa, j. 02/06/2009, p. 05/06/2009; grifos acrescidos).



    “Sabemos que a regra de competência inscrita no art. 102, I, ‘f’, da Constituição confere, ao Supremo Tribunal Federal, a posição eminente de Tribunal da Federação, atribuindo, a esta Corte, em tal condição institucional, o poder de dirimir as controvérsias, que, ao irromperem no seio do Estado Federal, culminam, perigosamente, por antagonizar as unidades que compõem a Federação. Essa magna função jurídico-institucional da Suprema Corte impõe-lhe o gravíssimo dever de velar pela intangibilidade do vínculo federativo e de zelar pelo equilíbrio harmonioso das relações políticas entre as pessoas estatais que integram a Federação brasileira. Daí a observação constante do magistério doutrinário (MANOEL GONÇALVES FERREIRA FILHO, ‘Comentários à Constituição Brasileira de 1988’, vol. 2/219-220, 1992, Saraiva), cuja lição, ao ressaltar essa qualificada competência constitucional do Supremo Tribunal Federal, acentua: ‘Reponta aqui o papel do Supremo Tribunal Federal como órgão de equilíbrio do sistema federativo. Pertencente embora à estrutura da União, o Supremo tem um caráter nacional que o habilita a decidir, com independência e imparcialidade, as causas e conflitos de que sejam partes, em campos opostos, a União e qualquer dos Estados federados.’ (grifei) É por essa razão que o Supremo Tribunal Federal, ao interpretar a norma de competência inscrita no art. 102, I, ‘f’, da Carta Política, veio a proclamar que ‘o dispositivo constitucional invocado visa a resguardar o equilíbrio federativo’ (RTJ 81/330-331, Rel. Min. XAVIER DE ALBUQUERQUE), advertindo, por isso mesmo, que não é qualquer causa que legitima a invocação do preceito constitucional referido, mas, exclusivamente, aquelas controvérsias de que possam derivar situações caracterizadoras de conflito federativo (RTJ 81/675 - RTJ 95/485 - RTJ 132/109 - RTJ 132/120, v.g.). Esse entendimento jurisprudencial evidencia que a aplicabilidade da norma inscrita no art. 102, I, ‘f’, da Carta Política restringe-se, tão-somente, àqueles litígios cuja potencialidade ofensiva revela-se apta a vulnerar os valores que informam o princípio fundamental que rege, em nosso ordenamento jurídico, o pacto da Federação, em ordem a viabilizar a incidência da norma constitucional que confere, a esta Suprema Corte, o papel eminente de Tribunal da Federação.” 



    (ACO nº 795/GO, Rel. Min. Celso de Mello, j. 07/02/2007, p. 13/02/2007, grifos acrescidos). 



    “EMENTA: AÇÃO DE EXECUÇÃO MOVIDA POR SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA CONTROLADA PELO ESTADO DE SÃO PAULO CONTRA O ESTADO DO MARANHÃO - INCOMPETÊNCIA DO STF - INTELIGÊNCIA DO ART. 102, I, F, DA CONSTITUIÇÃO - INEXISTÊNCIA DE CONFLITO FEDERATIVO - PEDIDO NÃO CONHECIDO. - O art. 102, I, f, da Constituição confere ao STF a posição eminente de Tribunal da Federação, atribuindo-lhe, nessa condição, o poder de dirimir as controvérsias que, irrompendo no seio do Estado Federal, oponham as unidades federadas umas as outras. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, na definição do alcance dessa regra de competência originária da Corte, tem enfatizado o seu caráter de absoluta excepcionalidade, restringindo a sua incidência as hipóteses de litígios cuja potencialidade ofensiva revele-se apta a vulnerar os valores que informam o princípio fundamental que rege, em nosso ordenamento jurídico, o pacto da Federação. Ausente qualquer situação que introduza a instabilidade no equilíbrio federativo ou que ocasione a ruptura da harmonia que deve prevalecer nas relações entre as entidades integrantes do Estado Federal, deixa de incidir, ante a inocorrência dos seus pressupostos de atuação, a norma de competência prevista no art. 102, I, f, da Constituição. - Causas de conteúdo estritamente patrimonial, fundadas em títulos executivos extrajudiciais, sem qualquer substrato político, não justificam se instaure a competência do Supremo Tribunal Federal prevista no art. 102, I, f, da Constituição, ainda que nelas figurem, como sujeitos da relação litigiosa, uma pessoa estatal e um ente dotado de paraestatalidade.” 



    (ACO nº 359-QO/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Primeira Turma, j. 04/08/1993, p. 11/03/1994; grifos acrescidos).



    7. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo.



    Publique-se.



    Brasília, 31 de julho de 2023.



    Ministro ANDRÉ MENDONÇA



    Relator